Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PARTICULARES. PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA.
I - Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, constitui ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, o que não foi observado pela autora no processo em exame. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.
II – Apelação desprovida.